Tribunal: TJDFT
Processo: 0746945-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746945-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: ERIKA DA SILVA GOMES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a certidão de ID 21976725. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator